Tribunal: TJDFT
Processo: 0702498-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR DILIGÊNCIAS POLICIAIS. FUNDADA SUSPEITA. POSTERGAÇÃO DA APRESENTAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL PARA PROSSEGUIMENTO DE DILIGÊNCIA. FISHING EXPEDITION. ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, cuja custódia foi posteriormente convertida em prisão preventiva, no qual se pretende o reconhecimento de nulidades relativas à abordagem policial, à alegada postergação indevida do flagrante e ao suposto cerceamento de defesa decorrente da negativa de requisição judicial de dados de geolocalização de viatura policial e registros de câmeras corporais.
2. Não se conhece da impetração no ponto em que se discute a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, porquanto a matéria já se encontra submetida à apreciação desta Corte em habeas corpus anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente, circunstância que impede nova análise do tema sob pena de indevida duplicidade de apreciação. 2.1. Habeas corpus parcialmente conhecido.
3. A alegação de ilegalidade da busca pessoal e veicular não se evidencia de plano. Consta dos autos que a abordagem policial foi precedida de informações específicas acerca da prática de tráfico de drogas por indivíduo que utilizava determinado veículo em local previamente indicado, circunstância que ensejou a atuação de equipe velada e posterior acionamento do policiamento ostensivo. A confirmação das características do veículo e o comportamento suspeito do condutor no momento da abordagem constituem elementos que, em juízo preliminar, revelam a existência de fundada suspeita apta a legitimar a diligência, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.
4. A pretensão de afastar a validade da abordagem policial mediante revaloração das circunstâncias que motivaram a diligência demanda aprofundado exame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
5. Em análise horizontal não se verifica nulidade patente decorrente de suposta postergação da apresentação do paciente à autoridade policial. O lapso temporal entre a prisão e a condução à delegacia decorreu, em tese, do regular prosseguimento de diligência policial imediatamente desencadeada após a abordagem, motivada por informações prestadas pelo próprio conduzido acerca da existência de outros entorpecentes em local diverso, o que conduziu os agentes ao endereço indicado, onde foram localizadas novas substâncias ilícitas.
6. Nessas circunstâncias, a atuação policial mostrou-se direcionada e fundada em elementos concretos surgidos no contexto da prisão em flagrante, afastando, em tese, a caracterização de diligência exploratória ou de fishing expedition. 6.1. Verticalmente, a matéria deve ser apreciada na origem onde se admite análise aprofundada de provas.
7. Também não se configura cerceamento de defesa em razão da negativa judicial de expedição de ofício ao Comando Geral da Polícia Militar do Distrito Federal para obtenção de dados de geolocalização da viatura e eventuais registros de câmeras corporais, uma vez que a decisão foi devidamente motivada e consignou a possibilidade de requisição direta das informações pela própria defesa, inexistindo demonstração de recusa ou impossibilidade de acesso aos dados pretendidos.
8. A avaliação da pertinência e necessidade de diligências probatórias insere-se no âmbito do poder de direção do processo conferido ao magistrado, sendo matéria que, em regra, deve ser discutida nas vias recursais próprias, salvo hipótese de manifesta arbitrariedade, o que não se verifica no caso concreto.
9. O recebimento da denúncia, por sua vez, não se revelou genérico ou automático, tendo o juízo de origem enfrentado expressamente as preliminares suscitadas e indicado fundamentos fáticos e jurídicos que evidenciam, em juízo de admissibilidade, a presença de justa causa para a persecução penal.
10. Ausente demonstração de constrangimento ilegal flagrante, as teses defensivas demandam análise aprofundada do contexto probatório, providência incompatível com a cognição limitada do habeas corpus.
11. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.